Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHO MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. OUTROS FILHOS. PLANEJAMENTO FAMILIAR. IGUALDADE ENTRE FILHOS.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. O planejamento familiar, direito subjetivo de todo cidadão, é a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
3. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703). Contudo, há uma presunção relativa em favor do detentor da guarda quanto ao fornecimento de recursos para o custeio das despesas dos filhos, pois, em regra, o simples fato de ser guardião, resulta em um ônus econômico de sustento mais elevado. Além disso, a condição de vida dos filhos será definida em consonância com a realidade financeira dos pais.
4. Ausentes provas da incapacidade financeira do alimentante, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.